Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Independência das instâncias. Porte de droga para consumo pessoal. Provas. Nulidade. Juntada posterior de laudo químico. Contraditório e ampla defesa.

1 – A apuração administrativa da falta disciplinar prescinde de investigação criminal ou ação penal em andamento quanto ao ilícito, muito menos de trânsito em julgado de eventual condenação, tendo em vista a independência das instâncias penal e administrativa.

2 - As declarações de agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.

3 – Flagrado o apenado portando droga para uso pessoal dentro do sistema prisional, conduta apurada em inquérito disciplinar, em que observados o contraditório e a ampla defesa, homologa-se a falta disciplinar com a consequente perda de 1/6 dos dias remidos.

4 - A juntada do laudo de exame químico da droga após o encerramento da instrução administrativa, mas antes da homologação da falta disciplinar pelo juiz da execução não torna nulo o procedimento, sobretudo se foi oportunizada a manifestação da defesa e o laudo apenas confirmou que a substância encontrada com o apenado tratava-se de entorpecente.

5 - O e. STJ pacificou entendimento de que o cometimento de crime previsto no art. 28 da L. 11.343/2006, apesar de não mais cominar pena privativa de liberdade, constitui falta grave, que tem por consequência a regressão de regime e perda dos dias remidos.

6 - Se a conduta do apenado - portar droga no estabelecimento prisional, ainda que para consumo pessoal - caracteriza crime doloso e, portanto, falta grave, não se desclassifica a conduta para falta média.

7 - Agravo não provido.